Tribunal: STF
Processo: MS 38913
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Maria Siena Schaeldler Pacheco, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário do Pedido de Providências 0005535-65.2022.2.00.0000.



    Essa decisão foi assim ementada:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES. NECESSIDADE DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RICNJ, ART. 8°, INCISO I, E ART. 67, § 1°. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.” (eDOC 5) 



    Em suas razões, a impetrante aponta que a decisão do CNJ seria nula, porque, conforme o artigo 81 do RICNJ, a revisão do processo é de cognição colegiada, havendo ocorrido violação ao princípio do juiz natural.



    Consoante afirma, embora o CNJ tenha elencado os motivos da decisão, quais sejam, que os autores não teriam indicado os preceitos legais violados e tampouco colacionado provas, à presente ação está anexada a comprovação do peculato em dois depósitos judiciais e o relatório processual provando o tolhimento da posse do único imóvel de pessoa idosa, o que violaria o art. 206 da Constituição Federal e o artigo 96 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 



    Ao final requer:



    “Em Preliminar ao Mérito: 



    A declaração de nulidade; decisão colegiada. 



    No Mérito: 



    a) A concessão da segurança; decretando-se a nulidade da decisão do CNJ no processo: 0005535-65.2022.2.00.000; 



    b) A condenação de Eduardo Sávio Busanelo a indenizar os danos materiais; valor venal do bem constrito e depósito judicial”. (eDOC 2, p. 6) 



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Extrai-se dos autos que a impetrante e seu advogado interpuseram Pedido de Providências no CNJ contra o Juiz Eduardo Savio Busanello, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa – RS, o qual teria praticado diversas infrações penais, processuais, civis e administrativas. (eDOC 5, p. 21)



    Nessa petição direcionada ao CNJ, sustentam que o referido juiz teria encerrado “processo com valor expressivo, sem cognição do incidente de suspeição e petição com prova da nulidade dos autos” e que “os depósitos judiciais estão na posse do magistrado; ao alvedrio da sociedade civil; juiz monarca de sua jurisdição”. (eDOC 5, p. 21)



    Afirmam que o magistrado teria descumprido os deveres previstos no art. 35, incisos I, II, II, IV, VII e VIII, da Lei Complementar 35/1979, requerendo ao final:



    “b) A condenação do representado na pena do art. 42, inciso V se primária; ou inciso VI se reincidente;



    c) A condenação na pena do art. 49; valor da ação com seus consectários legais;



    d) Após a decisão vista ao Procurador Geral do Estado do Rio Grande do Sul; artigo 8 do RITJRS”. (eDOC 5, p. 23)



     Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “De plano, ressalto que não se imputou falta disciplinar a membro do Poder Judiciário, a justificar a competência da Corregedoria Nacional de Justiça.



    Em verdade, o peticionante aponta irregularidades supostamente praticadas pelo juiz que não teria proferido decisões em seu favor.



    Da análise da inicial, nota-se que a irresignação se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, uma vez que diz respeito a discordâncias acerca do impulsionamento do processo e de decisões judiciais proferidas nos autos do processo nº 0009691-90.2003.8.21.0028– 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa -TJRS.



    Cabe destacar que o andamento processual elencado pelo requerente sinaliza ter havido o trânsito em julgado da ação judicial nº 0009691-90.2003.8.21.0028 em 9/8/2022 (ID nº 4850352).



    Nesse sentido, verifica-se que o reclamante, utilizando-se desta reclamação disciplinar como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos do processo em causa, para averiguar o acerto do que decidido pelo magistrado reclamado.



    O entendimento firmado pelo Conselho é de que a competência deste órgão só é inaugurada diante de prática de qualquer infração disciplinar ou falta funcional que pudessem ensejar a instauração de processo administrativo disciplinar, o que não ficou configurado no caso sob análise.



    Trata-se de ato judicial impugnável por meios próprios, na forma da lei processual.



    Nesse sentido, segue jurisprudência consolidada no Conselho Nacional de Justiça:



    ‘RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA DE NATUREZA ESTRITAMENTE JURISDICIONAL. FATOS QUE NÃO CONSTITUEM INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não há nos autos indícios que demonstrem a prática de qualquer infração disciplinar ou falta funcional que pudessem ensejar a instauração de processo administrativo disciplinar.



    2. Os argumentos desenvolvidos pelo reclamante demonstram insatisfação com o conteúdo de decisão proferida nos autos judiciais.



    3. O Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. A revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições do CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    4. Mesmo invocações de error in judicando e error in procedendo não se prestam a desencadear a atividade censória, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza, ictu oculi, infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie.



    5. Recurso administrativo a que se nega provimento.



    (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0002064-41.2022.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 109ª Sessão Virtual - julgado em 12/08/2022 )’.



    Ante o exposto, considerando a ausência de atribuição desta Corregedoria para conhecer da matéria e, sobretudo, não havendo imputação de falta disciplinar praticada por membro do Poder Judiciário, com fundamento no art. 8º, I, do RICNJ, determino o arquivamento sumário do presente expediente”. (grifo nosso)



    A impetrante e seu advogado recorreram da referida decisão, pleiteando ao final sua nulidade com base no art. 489, inciso II, do CPC e arts. 5º, inciso XXXV, e 37 da Constituição Federal; além da condenação do magistrado às penas dos arts. 42 e 49 da Lei Complementar 35/1979 e a expedição de ofício ao Parquet federal, nos termos do artigo 24 do CPP. (eDOC 5, p. 5) 



    O recurso administrativo não foi conhecido, monocraticamente, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos: 



    “1. Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO contra decisão que determinou o arquivamento sumário deste expediente diante da pretensão de análise de matéria jurisdicional, nos termos do art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (ID nº 4879984).



    O recorrente argui a nulidade da decisão, ao fundamento de que ‘violou o artigo 489, inciso II do CPC, pois foi omissa ao peculato de dois depósitos judiciais e a ausência de intimação de decisão judicial’.



    Sustenta que ‘o magistrado em voga; violou todos os deveres descritos nos incisos; conduta irrepreensível na vida pública e particular; peculato de dois depósitos judiciais. Omissão de intimação; fiscalização de subordinados. Omissão de pronunciamento judicial a duas petições; não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar’.



    Ao final, pugna pela declaração da nulidade apontada e pelo provimento do recuso.



    É o relatório.



    2. Nos termos do § 2º do art. 115 do Regimento Interno do CNJ ‘O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’.



    Desse modo, nota-se que o Recurso Administrativo interposto não possui os requisitos necessários para ser submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que na petição apresentada pelo recorrente não constam as razões pelas quais a decisão de arquivamento deve ser reformada.



    A petição não contém impugnação específica, limitando-se a reproduzir as mesmas razões trazidas na peça de ingresso. Além disso, o recorrente não descreve as supostas condutas atribuídas ao magistrado recorrido, e limita-se a fazer ilações genéricas.



    Destarte, pelo princípio da dialeticidade, caberia ao recorrente impugnar as razões da decisão, demonstrando, motivadamente, eventuais vícios ou razões de reforma, o que não ocorreu in casu.



    Sendo assim, o recurso está em desacordo com o princípio da dialeticidade e com teor do art. 115, § 2º, do RICNJ.



    Nesse sentido:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais estejam associadas à decisão recorrida e ataquem, motivadamente, seus fundamentos, o que não acontece no caso. 2. Recurso administrativo não conhecido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em REP -Representação por Excesso de Prazo - 0001236-79.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 87ª Sessão Virtual - j. 28/05/2021).



    3. Pelo exposto, não conheço do Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ”. (eDOC 5)



    Contra essa decisão, foi impetrado o presente mandado de segurança.



    Vejamos.



    Verifica-se das decisões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade nas deliberações proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça, as quais, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    “Art. 8º. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante; 



    (...)



    Art. 25. São atribuições do Relator: 



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível; 



    X - determinar o arquivamento liminar do processo quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem como a pretensão for manifestamente improcedente, despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando ausente interesse geral;



    (...) 



    Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 



    § 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a identificação do reclamado e as provas da infração. 



    § 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada. 



    (...)



    Art. 79. A avocação de processo de natureza disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário ou de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro dar-se-á, a qualquer tempo, mediante representação fundamentada de membro do CNJ, do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho Federal da OAB ou de entidade nacional da magistratura. 



    Parágrafo único. Cuidando-se de matéria de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, caberá ao Corregedor Nacional de Justiça deliberar; sendo caso de competência do Plenário do CNJ, será distribuído o feito, cabendo ao Relator decidir sobre a relevância da matéria, podendo, em qualquer caso, determinar-se o arquivamento liminar, se manifestamente infundado o pedido. 



    Art. 80 O Corregedor Nacional de Justiça, acolhendo o pedido, e ouvido o órgão disciplinar local, com prazo de 15 dias, adotará as providências pertinentes no âmbito da competência da Corregedoria Nacional de Justiça, conhecendo e deliberando definitivamente a respeito, com ciência aos interessados. 



    Art. 81. Nos demais casos, o Relator mandará ouvir, em quinze (15) dias, o magistrado ou o servidor e o órgão disciplinar originariamente competente para a decisão. 



    § 1º. Findo o prazo, com ou sem as informações, o Relator pedirá a inclusão do processo em pauta, para deliberação pelo Plenário. 



    § 2º Decidindo o Plenário pela avocação do processo disciplinar, a decisão será imediatamente comunicada ao tribunal respectivo, para o envio dos autos no prazo máximo de quinze (15) dias. 



    § 3º Recebidos os autos avocados, esses serão novamente autuados, com distribuição por prevenção ao Relator. 



    § 4º Ao Relator caberá ordenar e dirigir o processo disciplinar avocado, podendo aproveitar os atos já praticados regularmente na origem. 



    § 5º. Se em procedimento em curso no CNJ tornar-se necessário avocar procedimento disciplinar correlato, o Corregedor Nacional de Justiça ou o Relator, depois de ouvir o órgão respectivo, proporá, incidentalmente, ao Plenário a avocação do feito”.



    Nesses termos, tendo em vista as normas do RICNJ acima transcritas, em especial do art. 81, apontado como violado, verifica-se que não há nesse dispositivo, qualquer comando que assegure aos requerentes uma decisão colegiada do ato de arquivamento ou de não conhecimento de pedido de providências.



    Conforme visto, o referido art. 81 está inserido no contexto da avocação de processo de natureza disciplinar em curso pelo CNJ contra membros do Poder Judiciário, a qual será analisada “mediante representação fundamentada de membro do CNJ, do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho Federal da OAB ou de entidade nacional da magistratura”. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Não provimento de recurso interposto contra arquivamento de pedido de providências. Inépcia da inicial. Ausentes pressupostos de admissibilidade da impetração. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Petição de ingresso ajuizada de forma ininteligível, que não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator. 2. Ineficácia da demonstração do alegado direito líquido e certo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (MS 38.372 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.5.2022)



    “Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Arquivamento de pedido de providências pelo Conselho Nacional de Justiça. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança que impugnava ato da Corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Pedido de Providências nº 0003969-52.2020.2.00.0000. 2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ. Precedentes. 4. O arquivamento do pedido de providências teve por fundamento o fato de o reclamante questionar, por via transversa, o conteúdo de decisão prévia do Plenário CNJ. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que houve o reconhecimento da existência de coisa julgada administrativa. 5. Agravo desprovido.” (MS 37.762 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 8.2.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E ATENTO AO PREVISTO EM SEU REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, tampouco no acórdão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento da Reclamação Disciplinar 0002167-19.2020.2.00.0000, sob o fundamento de que não se verificou, no caso em comento, elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pelo magistrado que justificasse a instauração de procedimento disciplinar. 2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar. 3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que ‘como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18.2.2016). Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37.846 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.5.2021, grifo nosso)



    “Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento sumário de reclamação disciplinar contra atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade. 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004156-94.2019.2.00.0000, formalizada perante o Conselho Nacional de Justiça. 2. O arquivamento da reclamação disciplinar teve por fundamento o fato de a reclamante se limitar a questionar o conteúdo de atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato coator, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça somente tem competência para exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 36.704 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3.3.2021, grifo nosso)



    In casu, além de não existir qualquer prova nos autos de que o juiz titular da 1ª Vara Cível de Santa Rosa esteja respondendo a processo disciplinar no TJRS, ainda que houvesse prova desse fato, os impetrantes não possuiriam legitimidade para representar pela avocação do processo para o CNJ, a qual só pode ser pleiteada por membro do CNJ, Procurador-Geral da República, Presidente do Conselho Federal da OAB ou entidade nacional da magistratura, conforme consta das normas do RICNJ acima transcritas.



    Ademais, como é sabido, não se inclui, entre as competências do CNJ ou do Supremo Tribunal Federal a revisão de atos jurisdicionais dos juízes de primeira instância.



    Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao STF o julgamento das ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de juízes ou de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se os atos tiverem sido praticados no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    De outro lado, o art. 103-B da Constituição enumera como de competência do CNJ o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe:



    “Art. 103-B. (...)



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    (...)



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. (grifo nosso)



    Portanto, qualquer pretensão de revisão de atos de natureza jurisdicional dos magistrados deve ser exercida no âmbito judicial através dos recursos e meios de impugnação previstos em lei, e não na esfera administrativa (CNJ). 



    A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional (MS 27.148-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/05/2011). 2. A atuação do Conselho Nacional do Justiça se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 38.447 ED-AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.4.2022, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. IMPUTAÇÕES QUE ENVOLVEM ATOS DE NATUREZA JURISDICIONAL, E NÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103-B, § 4º, DA CF/88. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato questionado não violou direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente da decisão que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar 0000912-94.2018.2.00.0000, sob o fundamento de que o Conselho Nacional de Justiça não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88. 2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar. 3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 36.139 AgR-2ºJULG, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4.3.2021, grifo nosso)



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Reclamação disciplinar contra ato jurisdicional. Art. 103-B, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Atuação do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 5. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36.010 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, grifo nosso)



    É importante registrar, por fim, que, de fato, a petição recursal apresentada pelos impetrantes no CNJ, não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos da primeira exordial (peça de ingresso), além de não descrever as supostas condutas atribuídas ao magistrado, veiculando ilações completamente genéricas, como é possível conferir do documento constante do eDOC 5, p. 4.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo CNJ, a qual se encontra devidamente fundamentada e de acordo com as suas atribuições institucionais.



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente